Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029448-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIM CELULAR SA, RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA EMBARGADO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA, TIM CELULAR SA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por TIM CELULAR SA e RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA., contra acórdão de ID – 33375422. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 33669366 e 33791519. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA e TIM CELULAR SA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 14:33:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador